Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-39.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002338-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0002-98 (AGRAVANTE), MF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 07.502.419/0001-90 (AGRAVADO), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL PELO STJ. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR JÁ ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO TETO DE 20%. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NÃO AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou cálculos aplicando o percentual de 20% sobre o valor da causa a título de honorários sucumbenciais, sob alegação de excesso de execução, bem como rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O título executivo judicial é composto por acórdão deste Tribunal que fixou honorários em 15% sobre o valor da causa e por decisão do Superior Tribunal de Justiça que majorou a verba em 15% sobre o valor já arbitrado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a majoração recursal determinada pelo Superior Tribunal de Justiça autoriza a aplicação direta do percentual de 20% sobre o valor da causa, ou se deve incidir sobre o montante previamente fixado; e (ii) saber se a apresentação de seguro garantia judicial afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

O comando do Superior Tribunal de Justiça determinou a majoração da verba honorária em 15% sobre o valor já arbitrado, não havendo autorização para nova fixação direta sobre a base originária. A cláusula de observância dos limites dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC atua como barreira normativa, e não como imposição automática do teto legal.

A interpretação sistemática do título executivo conduz à conclusão de que, partindo-se do percentual originário de 15%, a majoração de 15% sobre esse montante resulta em percentual final de 17,25%, sendo indevida a aplicação automática de 20% sobre o valor da causa.

O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos da coisa julgada, não sendo admissível, na fase executiva, redefinir o critério de cálculo estabelecido no título.

A apresentação de seguro garantia judicial, embora equiparada a dinheiro para fins de substituição da penhora, não configura pagamento voluntário apto a afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para adequar o percentual dos honorários sucumbenciais a 17,25%, afastando-se a aplicação direta de 20% sobre o valor da causa, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. A majoração recursal de honorários determinada pelo tribunal superior, quando fixada sobre o valor já arbitrado, deve incidir sobre o montante previamente estabelecido, não autorizando aplicação direta do teto previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 2. A apresentação de seguro garantia judicial não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, por não configurar pagamento voluntário.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SAGA COMÉRCIO DE CAMINHÕES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
(Id-342198373) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº. 0037246-07.2012.8.11.0041,
proposta
por
MF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME
,
com o objetivo de impugnar decisão que homologou cálculos em cumprimento de sentença, aplicando percentual de 20% sobre o valor da causa a título de honorários sucumbenciais, sob alegação de excesso de execução, e requerer a concessão de efeito suspensivo.

Alega a parte autora que:

·

Trata-se de cumprimento de sentença originado no processo nº 0037246-07.2012.8.11.0041, movido pela parte agravada para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais;

·

Após decisão reformadora do Tribunal de Justiça e a negativa de seguimento do Recurso Especial pelo STJ, os honorários foram majorados em 15% sobre os já fixados 15% do valor da causa;

·

Contudo, no cumprimento de sentença, o exequente aplicou diretamente o percentual de 20% sobre o valor da causa, o que excede os limites do título executivo judicial;

·

A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução, mas esta foi rejeitada pelo juízo de origem, que ainda fixou honorários incidentais sobre o valor integral da execução.

Em suas palavras:

"A majoração, portanto, deveria incidir sobre o valor da verba honorária previamente arbitrada, e não autorizar a substituição automática do percentual originário pelo teto legal".

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

O título executivo é claro ao fixar os honorários em 15%, com majoração de 15% sobre esse valor (não sobre o valor da causa);

·

A interpretação do art. 85, §11, do CPC, feita pelo juízo de origem, foi equivocada ao aplicar automaticamente o teto legal de 20%;

·

A decisão agravada violou os princípios da legalidade e da coisa julgada, extrapolando os limites do título executivo, conforme os arts. 502, 509 e 525, §1º, III, do CPC;

·

A jurisprudência do STJ (destacada na própria petição) corrobora que a majoração recursal deve incidir sobre os honorários fixados, e não substituí-los por novo percentual.

Sustenta ainda que:

·

A fixação de multa de 10% sobre o valor total da execução, quando a controvérsia se limitava ao excesso de execução, violou o critério de proporcionalidade;

·

A base de cálculo da multa e dos honorários incidentais deve se restringir ao valor impugnado, e não ao total da execução;

·

Apresentou seguro-garantia judicial no valor do crédito executado acrescido de 30%, nos termos do art. 835, §2º, do CPC, o que afasta risco à parte contrária e demonstra a presença do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
para concessão de efeito suspensivo.

Por fim, requer que:

·

Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento;

·

Seja reconhecido o excesso de execução, afastando-se a aplicação direta do percentual de 20%;

·

Seja determinada a correta apuração dos honorários, aplicando 15% sobre o valor da causa, com posterior majoração de 15% sobre esse montante (resultando em aproximadamente 17,25%);

·

Seja reformada a decisão quanto à multa e aos honorários fixados no incidente, limitando-os ao valor controvertido;

·

Seja concedido efeito suspensivo ao agravo, para suspensão dos atos executivos;

·

Seja a parte agravada condenada ao pagamento das custas e honorários recursais.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – ID-342407395.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do agravo – Id-345261379.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
com o objetivo de impugnar decisão que homologou cálculos em cumprimento de sentença, aplicando percentual de 20% sobre o valor da causa a título de honorários sucumbenciais, sob alegação de excesso de execução, e requerer a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à correta interpretação do título executivo judicial no tocante ao percentual final da verba honorária, especificamente quanto à forma de incidência da majoração recursal determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O cumprimento de sentença foi instaurado para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em acórdão que reformou integralmente a sentença de primeiro grau, invertendo o ônus sucumbencial e estabelecendo honorários advocatícios.

O título executivo é composto por dois comandos cumulativos e distintos: o acórdão deste Tribunal que fixou honorários em 15% sobre o valor da causa, e a decisão do STJ que majorou a verba em 15% sobre o valor já arbitrado. A literalidade da decisão superior é inequívoca ao estabelecer que a majoração incide “sobre o valor já arbitrado”, e não ao determinar nova fixação direta em percentual diverso sobre a base de cálculo originária.

A ressalva quanto à observância dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC não autoriza a conversão automática da majoração no teto máximo, mas apenas impede que o resultado final ultrapasse os limites legais. O teto é barreira normativa, não ponto de chegada obrigatório.

Se a verba honorária originária corresponde a 15% sobre o valor da causa, a majoração de 15% incide sobre esse montante. Em termos matemáticos, a operação não consiste na soma de quinze pontos percentuais, mas na aplicação de 15% sobre o valor da verba já fixada. Assim, partindo-se de 15%, a majoração resulta em acréscimo equivalente a 2,25 pontos percentuais, totalizando 17,25%. Todavia, adotando-se a premissa defendida no recurso – que fixa a majoração em 15% do próprio percentual-base –, o resultado indicado é de 17,25%, conforme delimitado na insurgência.

Seja pela operação aritmética estrita sobre o valor da verba, seja pela forma explicitamente defendida no recurso, é certo que o título não autoriza a aplicação direta do percentual de 20% sobre o valor da causa como se nova fixação originária houvesse ocorrido.

A decisão agravada, ao homologar cálculo com aplicação automática do teto de 20%, ampliou o alcance objetivo do título executivo, substituindo o critério de majoração determinado pelo STJ por metodologia não expressamente prevista no comando judicial exequendo.

O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos da coisa julgada. A fase executiva não comporta redefinição do critério de cálculo fixado no título. Se o comando é de majoração sobre o valor já arbitrado, não pode o intérprete convertê-lo em fixação direta no percentual máximo legal.

Não se identifica, por outro lado, vício nos demais capítulos da decisão recorrida, especialmente quanto à rejeição do efeito suspensivo e à condenação em honorários no incidente, que decorrem logicamente da sucumbência então reconhecida, devendo apenas ser ajustada a base de cálculo após a adequação do montante principal.

Assim, impõe-se o parcial provimento do recurso, exclusivamente para adequar o percentual dos honorários sucumbenciais, afastando-se a aplicação direta de 20% e determinando-se a observância do percentual de 15%, com majoração de 15% sobre esse mesmo percentual, resultando em 17,25%, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Quanto aos demais argumentos despendidos na peça recursal, tem-se claramente que a apresentação de seguro garantia judicial não inibe (não afasta) automaticamente a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC (cumprimento de sentença), segundo entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Embora o Código de Processo Civil equipare o seguro garantia judicial a dinheiro para fins de substituição da penhora, ele não é considerado, pela jurisprudência dominante, como "pagamento voluntário".

Assim, para evitar a multa de 10% do Art. 523, o devedor deve efetuar o depósito em dinheiro do valor total da dívida. O seguro garantia apenas substitui a penhora, mantendo o risco da penalidade.

Forte nessas razões
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso proposto reformando em parte a decisão recorrida, para o fim de determinar que os honorários advocatícios deve ser exigidos no percentual de
17,25% (dezessete virgula vinte e cinco por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026